Tribunal: TJPA
Processo: 0810378-20.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810378-20.2020.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. REGISTRO NA ANVISA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REGULARIDADE NA APLICAÇÃO DE ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Entendo que deve prevalecer a garantia de acesso à saúde, especificamente em relação aos medicamentos indicados por médico da rede pública, indicados em laudo médico (Num. 20128587 - Pág. 15), necessários à melhoria de sua qualidade de vida. Aliás, a opção por tais medicamentos pelo médico vinculado a rede pública de saúde leva ao entendimento de que esses seriam os mais eficazes ao tratamento em questão, em comparação a outros que possam ser disponibilizados pelo SUS. Ademais, destaca-se que a decisão recorrida se deu em cognição perfunctória, ao passo que nada impede que ao longo da instrução sejam colhidos mais elementos probatórios que indiquem a essencialidade de tais fármacos.

2. Ademais, vale lembrar que, para tanto,
o art. 23, inciso II, da Constituição da República, estabeleceu a competência
concorrente da União, Estados e Municípios

no que tange a saúde e assistência pública, razão pela qual a responsabilidade, entre os integrantes do sistema,

é solidária.

3. Além do que, em recente decisão,
o STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

4.
Em assim sendo, em que pese o esforço argumentativo do agravante ao valer-se de fragmentos do
Tema 793-STF, para justificar a sua exclusão do polo passivo da demanda,
não diviso, neste momento processual, qualquer fundamento capaz de afastar a legitimidade do Estado do Pará para compor a lide, posto que a responsabilidade entre os entes continua sendo solidária.

5. Cumpre assinalar que não obstante a ausência de medicamentos na lista do RENAME, o seu registro na ANVISA, como na hipótese dos autos, afasta a obrigatoriedade de que a UNIÃO componha o polo passivo da demanda. É o que se observa quanto à tese aprovada no exame do Tema 500 da repercussão geral (RE 655.718), segundo a qual: “As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União”.

6. Nesse contexto, plenamente cabível fixação de astreinte em face do Poder Público com o escopo de garantir a efetividade do provimento jurisdicional, não havendo óbice legal para tal determinação.

7. No que se refere, ainda, à astreinte fixada, entendo que se mostra razoável, considerada a natureza da demanda, sua relevância e ausência de fornecimento pelo Poder Público. Ademais, importante consignar que somente incidirá no caso de descumprimento da medida fixada pelo Juízo singular.

8.
De mais a mais, importante assinalar que o presente recurso possui via estreita, cabendo apenas a análise do acerto da decisão proferida pelo Juízo de origem em cognição inicial, ao passo que questões relacionadas ao mérito da demanda serão apreciadas por aquele Juízo com a garantia da ampla defesa e contraditório.

ACORDÃO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
28

de junho

de 2021.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão interlocutória do Juízo da Vara Única de
Monte Alegre
/PA, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em substituição processual de

ODIRLEI MOTA DE JESUS

em face do agravante e do Município de
Monte Alegre.

Em síntese,
narra o autor que foi instaurada Notícia de Fato nº. 001121-157/2020 a partir do atendimento ao público do Sr. ODIRLEI MOTA DE JESUS, que procurou o Ministério Público para a regularização do fornecimento de medicamentos de uso contínuo de seu tratamento, a saber: ENTRESTO 97/103 mg, DIAQUA 25 mg, NEBLOCK 5 mg e ECASIL 81 mg.

O paciente é acometido por cardiopatia grave, ICC CFI I// I, HAS estágio I, havendo possibilidade de utilização de marca-passo e realiza tratamento de uso contínuo para o controle da patologia, dentre os quais, os medicamentos ENTRESTO 97/103 mg, DIAQUA 25 mg, NEBLOCK 5 mg e ECASIL 81 mg, que são de uso diário.

Relata que
o paciente procurou os órgãos públicos de saúde para a dispensação gratuita dos medicamentos, entretanto, não obteve respostas da Secretaria Municipal e Secretaria Estadual de Saúde, que apenas o informaram que os fármacos em questão não eram fornecidos pelo SUS. Em razão de tal negativa, o requerente procurou o Órgão Ministerial, a fim de ver seu direito à saúde atendido.

O autor informou que a
Promotoria de Justiça expediu o ofício nº. 097/2020-MP/2ºCargo à Secretaria Municipal de Saúde de Monte Alegre, e o ofício nº. 098/2020-MP/2ºCargo à direção do 9º Centro Regional de Saúde da SESPA, a fim de que os órgãos informassem sobre a possibilidade do fornecimento dos remédios necessários, se são inclusos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, bem como a qual componente de atendimento pertencem.

Em resposta, a SESPA informou à Promotoria de Justiça que os medicamentos Sacubitril+Valsatran (ENTRESTO 97/103 mg), Cloridrato de Nevobilol 5 mg (NEBLOCK 5 mg) e Aas 81 mg (ECASIL 81 mg), não fazem parte dos tratamentos disponibilizados pelo SUS. Quanto ao medicamento Espironolactona 25 mg (DIAQUA 25 mg), este faz parte do Componente Básico de Assistência Farmacêutica, portanto, a responsabilidade de fornecimento seria do Município.

Além disso, aduziu, ainda, a referida Secretaria, que o laudo médico de prescrição medicamentosa ao paciente foi realizado por médico da rede particular, e, segundo dispõe o art. 28 do Decreto n.º 7.508/11, o acesso à assistência farmacêutica por intermédio do SUS pressupõe que a prescrição medicamentosa seja realizada por profissional vinculado ao sistema público. Dessa forma, orientou que a Secretaria Municipal de Saúde viabilizasse a consulta do paciente ODIRLEI MOTA com médico do SUS, a fim de que fosse verificada a possibilidade de substituição dos fármacos pelos integrantes da RENAME.

Já a SEMSA de Monte Alegre relatou que a medicação requerida pelo usuário do SUS não é dispensada pela Rede Pública, portanto, a referida Secretaria não disponibiliza da mesma para a dispensação. Outrossim, que adotaria esforços para encaminhamento do requerente para consulta com profissional integrante do SUS, conforme recomendação da SESPA.

Ato contínuo, ODIRLEI MOTA DE JESUS realizou, na data de 19/09/2020, consulta médica com o especialista em cardiologia no Hospital Regional do Baixo Amazonas, localizado na cidade de Santarém, a passo que, conforme prescrição médica em anexo, o referido médico manteve a prescrição medicamentosa anterior, reforçando a necessidade de uso contínuo dos fármacos ENTRESTO 97/103 mg, DIAQUA 25 mg, NEBLOCK 5 mg e ECASIL 81 mg.

Alega que diante da negativa quanto ao fornecimento dos referidos medicamentos, se viu obrigado a ingressar em Juízo com o fim de garantir o direito que entende devido.

Requereu a antecipação dos efeitos da tutela, inaudita altera pars, para obrigar os requeridos a custearem a totalidade do tratamento de que o paciente ODIRLEI MOTA DE JESUS necessita, sob a alegação de que estariam verificados os requisitos da verossimilhança das alegações e a prova inequívoca, além do perigo da demora.

O Juízo singular proferiu decisão interlocutória deferindo o pedido liminar, conforme trecho a seguir:

“Sendo assim, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, ANTECIPO inaudita altera pars os efeitos da tutela jurisdicional de mérito, para o exato fim de DETERMINAR que o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE e o ESTADO DO PARÁ, através de suas respectivas Secretarias de Saúde, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, providenciem o fornecimento dos medicamentos: 1) ENTRESTO 97/103 mg, 2) DIAQUA 25 mg, 3) NEBLOCK 5 mg, e 4) ECASIL 81 mg, de forma contínua, ao paciente ODIRLEI MOTA DE JESUS, pelo tempo que se fizer necessário ao tratamento de saúde deste.Em caso de descumprimento, desde já fixo multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), a cada um dos entes públicos demandados, limitado à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).Atentem-se os réus que nos termos do artigo 77, inciso IV, e parágrafo 2º, do Código de Processo Civil as partes têm o dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, sob pena da configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.Atentem-se às partes que a efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber (CPC, artigos 297, parágrafo único, e 519).Deixo de designar a audiência de conciliação a que alude o artigo 334 do Código de Processual Civil por não vislumbrar na espécie a possibilidade de composição consensual. Assim, citem-se os réus para, nos termos do artigo 335 do CPC, oferecerem contestação, cujo termo inicial será a data prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a citação (CPC, artigo 335, III).P. R. I. C.”

Em suas razões recursais, o agravante aduz o seguinte: o deferimento do pedido de efeito suspensivo;
incompetência absoluta e necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal; inexistência de comprovação da ineficácia do fármaco fornecido pelo SUS; responsabilidade exclusiva do MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE em relação aos medicamentos acetilsalicilico e espironolactona; exiguidade do prazo de 48 horas para cumprimento da decisão e valor exorbitante de r$ 1.000,00 (mil reais) por dia fixados a título de multa

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento.

Em decisão de id. Num. 3865947 - Pág. 1/6, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O Ministério Público de 1º Grau apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão impugnada.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O Código de Processo Civil, acerca do agravo de instrumento, dispôs:

“Art. 1019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator no prazo de 5 (cinco) dias:

“I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por caso com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.”

Já o art. 995, parágrafo único do CPC, estabelece:

“art. 995 (...)

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
”

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso
é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado,
o perigo de dano
, de difícil ou impossível reparação
tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo se fosse garantido somente ao final da demanda o resultado seria inócuo, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

No presente caso, nesse momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao provimento do recurso.

Isso porque entendo que deve prevalecer a garantia de acesso à saúde, especificamente em relação aos medicamentos indicados por médico da rede pública, indicados em laudo médico
(Num. 20128587 - Pág. 15),
necessários à melhoria de sua qualidade de vida
. Aliás, a opção por tais medicamentos pelo médico vinculado a rede pública de saúde leva ao entendimento de que esses seriam os mais eficazes ao tratamento em questão, em comparação a outros que possam ser disponibilizados pelo SUS. Ademais, destaca-se que a decisão recorrida se deu em cognição perfunctória, ao passo que nada impede que ao longo da instrução sejam colhidos mais elementos probatórios que indiquem a essencialidade de tais fármacos.

Ademais, vale lembrar que, para tanto,
o art. 23, inciso II, da Constituição da República, estabeleceu a competência
concorrente da União, Estados e Municípios

no que tange a saúde e assistência pública, razão pela qual a responsabilidade, entre os integrantes do sistema,

é solidária.

Além do que, em recente decisão,
o STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A tese fixada visa dar celeridade a
prestação jurisdicional, conforme se extrai do CPC:

“Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”

Ultrapassado esse momento, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário.

Em assim sendo, em que pese o esforço argumentativo do agravante ao valer-se de fragmentos do
Tema 793-STF, para justificar a sua exclusão do polo passivo da demanda,
não diviso, neste momento processual, qualquer fundamento capaz de afastar a legitimidade do Estado do Pará para compor a lide, posto que a responsabilidade entre os entes continua sendo solidária.

Cumpre assinalar que não obstante a ausência de medicamentos na lista do RENAME, o seu registro na ANVISA, como na hipótese dos autos, afasta a obrigatoriedade de que a UNIÃO componha o polo passivo da demanda. É o que se observa quanto à
tese aprovada no exame do Tema 500 da repercussão geral (RE 655.718), segundo a qual:
“As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União”.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA- PACIENTE PORTADOR DOENÇA DE CROHN- FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO USTEQUINUMABE -
MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA
–
DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO FEITO E DE REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL- DECISÃO REFORMADA - SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS CONFIRMADA PELO STF - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
- RECURSO PROVIDO. 1- O STF em decisão proferida RE 855.178/SE (Tema 793), de efeito vinculante, na verdade, reafirmou a sua tese de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo solidária, portanto, a responsabilidade dos entes federados, o que determina que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. 2- Decorre disso que a parte interessada pode acionar qualquer dos entes públicos seja União, Estado ou Município, cabendo à autoridade judicial definir a quem compete cumprir a obrigação (apenas para fim de definir quem dever ressarcir, em caso de não ter ocupado o pólo passivo da ação), para posterior ressarcimento àquele que foi compelido a cumpri-la, por ter sido acionado. 3- A inclusão da União no pólo passivo da ação somente é necessária quando o medicamento não tiver registro na Anvisa, conforme definido pelo STF: "As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União". No caso concreto, o medicamento pleiteado pelo autor – Eltrombopag (Revolade) - tem registro na ANVISA, assim, não se justifica, em princípio, a inclusão da União no pólo passivo da ação e nem a remessa do feito à Justiça Federal, firmando-se a competência desta Justiça Estadual para o feito.*

(TJ-MS - AI: 14162927020208120000 MS 1416292-70.2020.8.12.0000, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 29/04/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2021).
”

Nesse contexto, plenamente cabível fixação de astreinte em face do Poder Público com o escopo de garantir a efetividade do provimento jurisdicional, não havendo óbice legal para tal determinação.

No que se refere, ainda, à astreinte fixada, entendo que se mostra razoável, considerada a natureza da demanda, sua relevância e ausência de fornecimento pelo Poder Público. Ademais, importante consignar que somente incidirá no caso de descumprimento da medida fixada pelo Juízo singular.

O
parquet
de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, conforme trecho a seguir colacionado:

“Assim, sendo a obrigação solidária, pode o demandante requerer a qualquer Ente o cumprimento do feito, o qual, no presente caso, fora determinado ao Estado do Pará e ao Município de Breves.

Ademais, é patente a possibilidade de dano irreparável à

interessada, caso haja a suspensão da decisão de piso, por se tratar de pessoa acometida de enfermidade grave, que não possui condições de custear o próprio tratamento, fundamental para a manutenção de sua vida.

Nesse viés, a decisão interlocutória que deferiu a tutela de

urgência é medida que se impõe ao caso concreto, ante a comprovação da necessidade de atendimento especializado em questão, obrigação esta que, conforme explanado, é também dever do Estado.

Quanto às
astreintes
arbitradas, primeiramente destaco que, como sabido, é plenamente cabível a fixação ao caso concreto, pois elas tendem a imprimir maior rigor no cumprimento da decisão judicial, deferida em caráter liminar, subsistindo sua aplicação efetiva somente em caso de descumprimento.”

De mais a mais, importante assinalar que o presente recurso possui via estreita, cabendo apenas a análise do acerto da decisão proferida pelo Juízo de origem em cognição inicial, ao passo que questões relacionadas ao mérito da demanda serão apreciadas por aquele Juízo com a garantia da ampla defesa e contraditório.

Dito isso, entendo devida a manutenção da decisão recorrida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

Belém (PA),
28

de junho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/07/2021